Tribunal: TJMT
Processo: 0026698-02.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026698-02.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA MT (JUÍZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), N. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 9317492 e Id. 9318452) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Nelcilene Naizokairo, com nove (9) anos de idade, apresenta “
problemas cardíacos
” (Id. 9317463); e
ii
) necessita se submeter à consulta com médico cardiopediatra, além de “
todo tratamento pertinente, inclusive cirúrgico, caso haja recomendação médica
” (Id. 9317460).

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra providenciem consulta com médico cardiopediatra, além de “
todo tratamento pertinente, inclusive cirúrgico, caso haja recomendação médica
” (Id. 9317460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 11325451), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante todo o exposto, acolho a pretensão parte autora, para tanto, condeno os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, para que promovam avaliação por médico especialista em cardiopediatria, devendo ser providenciado todo o aparato para o tratamento pertinente, inclusive cirúrgico, bem como qualquer outro procedimento médicos recomendados, tornando, assim, definitiva a liminar concedida o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei n. 8.429/92.

Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento em caso de descumprimento dos requeridos serão determinadas as sanções pertinentes à autoridade recalcitrante da desobediência à ordem judicial e seus consequentes efeitos, como caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), de prevaricação (art. 319 do CP) ou de crime de responsabilidade e ainda bloqueio de verbas públicas, conforme o caso demonstrar.

Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida no prazo acima mencionado, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular.

Quanto às custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3o da lei n. 7.603/01 e o item 2.14.5 da CNGC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, posto que se trata de condenação em obrigação de fazer de valor incerto, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.[...]
(Id. 9318452).

Nelcilene Naizokairo, com nove (9) anos de idade, apresenta “
problemas cardíacos
” (Id. 9317463), razão pela qual necessita se submeter à consulta com médico cardiopediatra, além de “
todo tratamento pertinente, inclusive cirúrgico, caso haja recomendação médica
” (Id. 9317460).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demostrar a necessidade de a criança ser submetida à
consulta com médico cardiopediatra e demais tratamentos:

Receituário

Declaro p/ devidos fins que Nelcilene Naizokairo, 09 anos e
portadora de d. congênita canal arterial persistente, com fluxo da artéria aorta para a artéria pulmonar.

Necessita c/ urgência de avaliação com cardiopediatra, para ver a necessidade de cirurgia p/ correção
.

Risco de perder o tempo para cirurgia. [...]. (Id. 9317482, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Parecer Técnico/NAT no 2166/2017

[...]

Conforme documentação anexada ais autos, conclui-se que:

a)
Considerando-se o quadro clínico alegado (cardiopatia congênita – PCA), há necessidade de avaliação por especialista, cardiologista pediátrico
.

[...]

c)
O procedimento solicitado é de caráter urgente. Visto possíveis complicações, de patologia potencialmente grave, ainda sem definição de plano de tratamento
. [...]. (Id. 9317462). [sem negrito no original]

Receituário

Paciente acima, 9 anos,
ficou internada no Hospital Municipal para investigação clínica. Realizado ecocardiograma, que evidenciou persistência de canal arterial. Teve alta hospitalar no dia 03/11/217, estável clinicamente. Necessita de acompanhamento ambulatorial e avaliação por cardiopediatra, para planejamento terapêutico
. [...]. (Id. 9317466, fls. 2). [sem negrito no original]

Relatório médico

Paciente Nelcileni Naizokaro, 9 anos,
portadora de canal arterial persistente, com importante repercussão hemodinâmica, já apresenta sinais de hipertensão pulmonar devido ao hiperfluxo. Necessita de correção cirúrgica (correção de persistência do canal arterial) o mais breve possível, pelo risco de evoluir com hipertensão pulmonar definitiva, doença de prognóstico muito ruim (risco de vida importante), sem tratamento definitivo
. [...]. (Id. 9318453, fls. 6). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020